Tribunal: TJES
Processo: 5002896-75.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002896-75.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EAD LAUREATE - LINHARES e outros
RECORRIDO: BRENA ALVES CHAGAS
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002896-75.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EAD LAUREATE - LINHARES, FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.

RECORRIDO: BRENA ALVES CHAGAS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais à autora, no montante de R$10.000,00;

3. De se destacar, em primeiro, que não há ilegitimidade passiva a ser reconhecida, pois ambas as recorrentes participaram da cadeia de consumo sendo, portanto, responsáveis solidárias em caso de falha na prestação dos serviços;

4. Tratando-se o presente caso de relação de consumo e considerando a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança de suas alegações, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, motivo pelo qual caberia às recorrentes demonstrar que a matrícula discutida nos autos fora inequivocamente realizada pela autora/recorrida. Porém, assim não o fizeram, pois conforme mesmo mencionado pelo douto magistrado
a quo: “Analisando o documento de 3095744 - Pág. 19, verifico que em primeiro momento há denominação de “matrícula”, enquanto que em seu texto, há informação que se trata e uma “pré-matrícula” e, ainda, que estaria pendente a entrega de alguns documentos. Citado documento, portanto, possui contradição no que concerne a sua finalidade, pois apresenta vício de informação e causa confusão ao consumidor, que pensa firmar apenas uma “pré-matrícula”, contudo, posteriormente, surpreende-se com a efetivação da matrícula, mesmo não desejando iniciar os estudos. A requerida, por sua vez, não apresentou documentos que comprovem de forma efetiva que a autora tenha atendido a todos requisitos para efetivação da matrícula, com a entrega completa de documentos, apresentando somente documentos eletrônicos, sem assinatura da autora. Não há comprovação de que a autora tenha iniciado os estudos, o que justificaria a imposição das cobranças. Portanto, no caso dos autos, ainda que a autora tenha manifestado interesse em iniciar o curso, a contratação não se aperfeiçoou, pelo que, qualquer débito originado em nome da autora deve ser declarado inexistente”.

5. Por conseguinte, é indevida a inserção do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes. A negativação irregular, consoante entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, configura dano moral indenizável, pois é
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (TJES, Classe: Apelação, 030140150936, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL,Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019);

6. Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado
a quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 10.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal em casos semelhantes, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 5.000,00;

7.Quanto à multa por eventual descumprimento da obrigação, tenho que a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos;

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 5.000,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao Exmo. relator para, nos termos da fundamentação da r. sentença, CONHECER para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume o dano moral arbitrado.

Condeno o recorrente em custas e honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

Thiago Albani Oliveira Galvêas

Juiz de Direito